Tribunal: TJPA
Processo: 0817777-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817777-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0817777-95.2023.8.14.0000

Juízo de origem: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém

Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará

Recorrido: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de valores nas contas do Estado do Pará e do Município de Breves, determinado pelo juízo de origem em virtude do descumprimento de ordem judicial para fornecimento de tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa à proteção do direito à saúde, diante da alegação de prejuízo às políticas públicas estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial relacionada à prestação de serviços de saúde, observando-se a devida motivação e prudência.

4. O direito à saúde, como direito fundamental, deve prevalecer sobre interesses financeiros, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

5. O bloqueio foi corretamente mantido, uma vez que a medida visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo fundamento para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir a execução de ordem judicial que visa à proteção do direito à saúde, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 536.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.201.800/PE; STF, REsp 1.069.810/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817777-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18906684)

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão monocrática de ID n. 18419067, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a sentença que determinou o bloqueio on-line, via SISBAJUD, a ser realizado pelo valor orçamentário apresentado, correspondente a R$ 8.224,50 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) das contas do ESTADO DO PARÁ e R$ 8.224,50 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) das contas do MUNICÍPIO DE BREVES, pelo descumprimento da decisão de ID 80357620, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, em suma, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e consequente desbloqueio de recursos públicos. Logo, afirma haver equívoco na decisão que determinou o bloqueio de finanças públicas destinadas à fins específicos, frente ao risco de dano irreparável, em razão da constrição de recursos dos quais poderá não haver ressarcimento, em nítido prejuízo da promoção de políticas públicas de saúde já planejadas.

Ainda, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez preenchidos os requisitos de plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, além de já ter demonstrado o cumprimento da demanda, o que derrota o objetivo do bloqueio.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que seja modificada/reformada a decisão monocrática vergastada.

No ID n. 18938441,
CONTRARRAZÕES
pelo
PROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão do juízo
a quo
que determinou o bloqueio on-line, via SISBAJUD, a ser realizado pelo valor orçamentário apresentado, correspondente a R$ 8.224,50 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) das contas do ESTADO DO PARÁ e R$ 8.224,50 (oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) das contas do MUNICÍPIO DE BREVES, pelo descumprimento da decisão de ID 80357620.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18419067):

“(...) Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão do Juízo a quo que determinou o bloqueio de verbas públicas para garantia de tratamento de saúde da substituída.

considerando que, como cediço, há posicionamento já sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, caso necessário, determinar, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), desde que com motivação escorreita e de forma prudente.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ
. SEQUESTROS DE VALORES.

EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE

MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM

QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO

DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade, importante considerar o
entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se

de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas

eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,

determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com

adequada fundamentação.

II - O Supremo Tribunal Federal entende que o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Nesse sentido: REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014; REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013.

III - Importante considerar ainda que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, consignou que a multa diária aplicada pelo descumprimento da obrigação era razoável e proporcional, consoante verifica-se dos excerto do voto condutor a seguir transcrito (fls. 143-154): "[...] Finalmente, no tocante à multa diária aplicada pelo togado singular, esta se mostra razoável em função da gravidade e do estágio avançado da doença que acomete o autor/apelado, bem como é amplamente aceita pela jurisprudência pátria a sua aplicabilidade em casos idênticos.

De qualquer sorte, ao contrário do alegado pelo apelante, por se tratar de caso de urgência, enquadra-se no art. 24, da Lei n° 8.666/93, que trata dos casos de dispensa de licitação."

IV - Não há como aferir eventual violação dos normativos apontados sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.201.800/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2.
A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp

1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.

Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.650.762/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 19/4/2017.)

É no mesmo sentido, o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO, INCLUINDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta.

2. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde.

3.
Decisão agravada pautada na necessidade da menor em ter satisfeito tratamento médico indispensável à saúde, compreendendo custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), despesas de internação, exames e procedimento cirúrgico de correção, e todo o necessário a terapêutica da agravada, que vinha sendo reiteradamente dissidiada pelo poder público.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(Acórdão nº 2173545, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 2019/06/10, publicado em 2019/9/5)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTS. TEMA 84 DO STJ.

1- A Decisão agravada que defere o bloqueio de valores no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser realizado nas contas pertencentes ao Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde da paciente, considerando o descumprimento de decisão anteriormente imposta;

2-
É possível a determinação de sequestro de verbas públicas por descumprimento de obrigação imposta (REsp repetitivo 1069810/RS)
;

3-
O direito à saúde deve ser prestigiado, prevalecendo sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública
;

4- Não configurada ofensa ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do CPC, pois a possibilidade do bloqueio por recalcitrância foi advertida pelo magistrado em decisão anterior proferida quando da primeira notícia de descumprimento da medida;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão 2065644, 1ª Turma de Direito Público, Relatora

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2019/7/29, publicado em 2019/8/12)

Desse modo, mostra-se legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de tutela que visa prestação de saúde, sobretudo diante de motivação escorreita do Juízo a quo na decisão vergastada (ID n. 101504011 – processo-origem), alinhada ao caso concreto.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, em consonância com a vasta jurisprudência dos Tribunais pátrios e deste E. Tribunal de Justiça, se mostra legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de tutela que visa prestação de saúde, sobretudo diante de motivação escorreita do juízo
a quo
na decisão vergastada (ID n. 101504011 do processo de origem).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18419067, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024